Tribunal: TJSP
Processo: 0018224-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de salvo conduto que assegure ao paciente o direito de ir e vir, livremente, sem as restrições do Decreto Municipal no 8.896, de 19.3.2020, que proibiu acesso às praias do município. Pandemia, Covid-19. Medida de isolamento social imposta para conter a propagação do vírus. Proteção à saúde pública. Prevalência do interesse público em face de interesse individual. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de salvo conduto que assegure ao paciente o direito de ir e vir, livremente, sem as restrições do Decreto Municipal no 8.896, de 19.3.2020, que proibiu acesso às praias do município. Pandemia, Covid-19. Medida de isolamento social imposta para conter a propagação do vírus. Proteção à saúde pública. Prevalência do interesse público em face de interesse individual. Ordem denegada.